Tribunal: TJSP
Processo: 1053142-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Tentativa de roubo dentro da estação de trem – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Ausência de elementos hábeis a imputar à ré a responsabilidade pelo evento danoso e pelos prejuízos dele advindos – Inocorrência de falha na prestação do serviço – Risco de roubo que não é inerente ao contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Tentativa de roubo dentro da estação de trem – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Ausência de elementos hábeis a imputar à ré a responsabilidade pelo evento danoso e pelos prejuízos dele advindos – Inocorrência de falha na prestação do serviço – Risco de roubo que não é inerente ao contrato de transporte de passageiros – Aparato relevante de segurança que não pode ser exigido das empresas de transporte, porquanto o risco não advém da atividade desempenhada - Reponsabilidade civil ilidida – Fato exclusivo de terceiro – Rompimento do nexo de causalidade – Inteligência do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes Jurisprudenciais - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053142-32.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
AMERICANO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação, por maioria
de votos, vencida a 3a Juíza, que daria parcial provimento ao recurso. Aplicada a técnica
do art. 942 do CPC, após sustentação oral do advogado do apelante, o resultado inicial
se manteve. O voto vencido será declarado.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO, DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21970
Apelação Cível no 1053142-32.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Danilo Americano Vieira
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Juiz de Direito: Dr(a). Anderson Cortez Mendes
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de
passageiros – Tentativa de roubo dentro da estação de trem –
Pedido improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade –
Ausência de elementos hábeis a imputar à ré a responsabilidade
pelo evento danoso e pelos prejuízos dele advindos –
Inocorrência de falha na prestação do serviço – Risco de roubo
que não é inerente ao contrato de transporte de passageiros –
Aparato relevante de segurança que não pode ser exigido das
empresas de transporte, porquanto o risco não advém da
atividade desempenhada - Reponsabilidade civil ilidida – Fato
exclusivo de terceiro – Rompimento do nexo de causalidade –
Inteligência do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de
Defesa do Consumidor – Precedentes Jurisprudenciais -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Danilo
Americano Vieira, em face da r. sentença de fls.107/113, proferida pelo
MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nos autos da
ação indenizatória movida contra a Companhia Paulista de Trens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Metropolitanos - CPTM, que julgou improcedente o pedido inicial e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor busca a reforma do decidido,
alegando, em síntese, ter demonstrado a falha na prestação do serviço, bem
como, o dano. Dispõe que há relação de consumo e a ré deve responder,
integralmente, pelos prejuízos causados, em razão do descumprimento do
dever de prover segurança no transporte. Afirma que inexiste força maior,
pois, roubos são inerentes ao risco da atividade, tendo a ré se descuidado
quanto ao dever de zelar pela segurança de seus passageiros. Pugna pela
procedência dos pedidos iniciais (fls. 115/127).
A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls.130/135).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação indenizatória, argumentando o autor
ter sido abordado na estação de trem Barueri por meliante que, mediante o
uso de força física e arma de fogo, tentou subtrair seus pertences. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em razão da frustração da tentativa, o assaltante desferiu um tiro,
vindo a atingir seu ânus, fato que tornou necessária a realização de cirurgia
e posterior utilização de bolsa de colostomia. Aduziu que houve falha de
segurança, tanto que os agentes da ré não conseguiram identificar e prender
o criminoso. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de dano moral e
de dano estético. Juntou documentos (fls.18/44).
De sua parte, a ré argumentou que o fato deriva de ato
doloso perpetrado por terceiro, circunstância que rompe o nexo causal e,
por conseguinte o dever de indenizar.
A improcedência é irretorquível.
Não se olvida que a empresa requerida, na qualidade
de empresa pública, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, responde,
objetivamente, “(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Outrossim, na condição de prestadora de serviço,
ofertado ao mercado de consumo, com habitualidade e em caráter
profissional e oneroso, sofre a incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor, como disposto no artigo 3o, caput, do Código de Processo
Civil.
Ademais,
responde
a
prestadora
de
serviço,
objetivamente, pelos prejuízos causados às pessoas transportadas, salvo
motivo de força maior, consoante prevê o artigo 734, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil. Todavia, na hipótese, não há se falar em
responsabilidade da ré, à medida que os fatos postos sub judice não
estavam sob sua ingerência e sequer se inserem na linha de desdobramento
causal do contrato de transporte.
In casu, o dano efetivamente existiu, tanto que
incontroverso nos autos, todavia, a causa do evento, tentativa de roubo
perpetrada por terceiro, não é oriunda de qualquer falha da ré na prestação
do serviço de transporte.
A segurança que o transportador deve garantir é aquela
imanente ao contrato de transporte, relacionada à manutenção do veículo, à
habilitação técnica do condutor e à organização do estabelecimento.
O risco de roubo não é inerente ao contrato de
transporte de passageiros, razão pela qual a ré não está obrigada a adotar
mecanismos de segurança, tais como aqueles, ordinariamente, empregados
no desempenho da atividade bancária (esta última sim, por vezes, foco de
atração para os meliantes).
Oportunas as palavras do E. Ministro Marco Buzzi, no
julgamento do Recurso Especial no 1.133.731-SP, ao afastar a pretensão
das vítimas e parentes daqueles que faleceram no Morumbi Shopping,
quando atacadas por pessoa armada dentro da sala de cinema, fato que,
guardadas as devidas proporções, assemelha-se à hipótese dos autos, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbis:
“(...) Contudo, a despeito da conclusão encerrada no
aresto estadual, as circunstâncias ali descritas não conduzem à
responsabilização dos réus, pois, na hipótese, forçoso reconhecer-se a
imprevisibilidade do evento, causado por terceiro completamente estranho
aos réus, cuja ocorrência não se insere nos riscos inerentes às atividades
por eles desenvolvidas.
Não se olvida que os shoppings consistem em
empreendimentos desenvolvidos com o objetivo de promover a venda dos
produtos e utilização dos serviços oferecidos, possuindo, para tal fim,
alguns diferenciais, tais como espaços de lazer e alimentação,
estacionamento, lojas de variados departamentos, que servem para atrair
os clientes, uma vez que é possível ter acesso a uma série de facilidades
num único local.
(...)
No caso dos autos, o lamentável episódio refugia a
qualquer
previsibilidade,
uma
vez
consideradas
as
atividades
desenvolvidas pelo shopping e pelo cinema. De fato, não é razoável supor
que dentre os riscos inerentes às mencionadas atividades esteja
contemplada a conduta/ação delitiva que deu ensejo à presente ação
indenizatória, mormente por ser, até então, estranha à realidade
brasileira.
Seria, portanto, completamente desarrazoado exigir
da equipe de segurança de um cinema ou de uma administradora de
shopping centers que evitasse ou estivesse previamente habilitada a conter
os danos resultantes da conduta praticada pelo estudante de medicina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ante as peculiaridades do episódio.”
É de se aplicar, no caso, o princípio da causalidade
adequada para aferir eventual responsabilidade da ré pelos danos
ocasionados ao autor, de sorte que, não é suficiente à responsabilidade que
o fato seja condição do evento, mas é necessário que se trate de uma
condição que, regularmente, provoque o mesmo resultado. Nesse passo,
deve-se proceder a um juízo de probabilidade em abstrato, cujo objetivo é
responder se a ação ou omissão do sujeito mostrar-se-ia, por si só, capaz de
provocar o dano.
Nesse passo, como já dito, o transporte de passageiros,
regularmente não atrai, por si só, a atenção de criminosos, de sorte que,
independentemente do local ou da atividade em que inserido o autor,
poderia ter sido, igualmente, vítima do infortúnio.
Nesse sentido, preceitua o artigo 14, parágrafo terceiro,
da legislação consumerista:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§3o. O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Na hipótese dos autos, sem nenhum desprezo ao
trágico e lamentável infortúnio vivenciado pelo autor, impossível
reconhecer a responsabilidade da transportadora, ora apelada, porquanto,
não se verifica qualquer indício de falha na prestação do serviço, uma vez
que, o episódio narrado na petição inicial decorreu de fato atribuído a
terceiro, em nenhuma implicação quanto à atividade desenvolvida.
Vale ressaltar que o autor limitou-se a apontar a
ocorrência do roubo, como elemento exclusivo a conduzir o dever de
indenizar da ré, circunstância que à míngua de qualquer outro fato, não se
presta a indicar eventual falha atribuível à requerida (ainda que meramente
a contribuir para a ocorrência do evento).
Ademais, quanto a falta de identificação do agressor, é
importante destacar que ele foi detido e identificado pelos agentes de
segurança da ré, conforme descrito do próprio boletim de ocorrência
(fls.22/25).
Inaplicável ao caso o disposto na Súmula no 187, do E.
STF, que diz respeito à responsabilidade do transportador por acidentes
relacionados ao contrato de transporte, aqueles oriundos de abalroamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colisão e outros eventos danosos, de alguma forma, decorrentes e inerentes
à atividade típica estatuída no ajuste, hipótese que não se coaduna à
disposta nos autos.
Nesse diapasão, há precedentes de C. Tribunal de
Justiça:
Apelação
Ação de reparação de danos

Transporte de pessoas
Trem
Sentença de
acolhimento do pedido Cerceamento de defesa
Inocorrência Incontroversos os fatos descritos na
petição inicial Roubo a mão armada no interior
de trem
Fortuito externo
Excludente de
responsabilidade da empresa transportadora

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

Hipótese em que nada indica contribuição culposa
da transportadora para o ocorrido
Sentença
reformada, com a proclamação da improcedência
da demanda. Dispositivo: Rejeitaram a preliminar e
deram provimento à apelação da ré, prejudicada a
da
autora.
(TJSP;
Apelação
1134185-
90.2016.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/08/2017;
Data
de
Registro:
09/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Improcedência. Contrato de transporte. Assalto à
mão armada em coletivo. Disparo de arma de fogo
que atingiu o apelante. Fato exclusivo de terceiro.
Excludente
de
responsabilidade.
Ocorrência.
Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1041374-17.2016.8.26.0002; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a
Vara Civel; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de
Registro: 11/07/2017)
APELAÇÃO. Ação indenizatória movida por
passageira contra empresa de transporte público
rodoviário. Roubo à mão armada ocorrido no
interior do coletivo. Sentença que julgou os pedidos
indenizatórios
improcedentes.
Apelo
da
demandante. Sem razão. Roubo à mão armada
dentro de coletivo constitui fortuito a afastar a
responsabilidade da empresa transportadora pelo
evento danoso daí decorrente para o passageiro.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida na íntegra. Honorários
recursais
fixados.
Apelo
desprovido. (TJSP;
Apelação
1013150-85.2015.8.26.0008;
Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de
Registro: 09/05/2017)
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Hipótese em que não é necessária a produção de
outras provas para o deslinde da ação - Suficiência
dos elementos acostados aos autos - PRELIMINAR
REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS
MORAIS E MATERIAIS
AUTOR QUE FOI
VÍTIMA DE ROUBO PRATICADO DENTRO DO
ÔNIBUS DA REQUERIDA - Fato de terceiro,
estranho à organização e ao negócio da empresa de
transporte de passageiros - Evento que se
caracteriza como fortuito externo (art. 14, § 3o,
inciso II, CDC) - Fato que afasta o nexo causal,
exonerando o transportador de responder pelo
evento danoso - Entendimento consolidado pelo
STJ - Responsabilidade da transportadora pelos
danos materiais e morais suportados pelo autor que
deve ser afastada
Sentença de improcedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
0000013-98.2011.8.26.0006;
Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2015; Data
de Registro: 12/06/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, os elementos deduzidos na inicial, ante a
ausência de elementos fáticos amealhados aos autos, refletem somente a
insegurança que a sociedade tem enfrentado todos os dias, circunstância
que não pode ser imputada à ré, mas aos meios informais e formais de
prevenção, que lamentavelmente não vem se mostrando eficazes a ilidir a
prática delitiva.
Quanto
aos
honorários advocatícios, necessário
ponderar que o Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de
majorá-los no julgamento dos recursos interpostos, conforme dispõe o
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelo patrono da ré, tem-se que os honorários devem ser majorados para
15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053142-32.2019.8.26.0002
Apelante: Danilo Americano Vieira (Justiça Gratuita)
Apelada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de 1a Instância: Anderson Cortez Mendes
Voto no 8953
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em
relação à d. Maioria, pois daria provimento ao recurso do autor, pelos
seguintes fundamentos:
Restou incontroverso nos autos o dano sofrido
pelo autor, em razão da tentativa de roubo perpetrada por terceiro em
estação de trem da apelada (Barueri). Como cediço, o assaltante utilizando
de sua força física e arma de fogo tentou subtrair pertences do apelante,
mas não logrou êxito, motivo pelo qual disparou sua arma de fogo contra a
nádega do apelante, fato que o obrigou a realizar cirurgia e utilizar bolsa de
colostomia por determinado tempo.
Trata-se no caso de relação de consumo, sendo a
apelada fornecedora de serviço de transporte nos termos do artigo 3o, caput
e § 2o do Código de Defesa do Consumidor, e o apelante consumidor nos
termos do artigo 2o do mesmo Código.
A
apelada
deve
ser
responsabilizada
objetivamente enquanto fornecedora de serviços para o consumidor (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14 do Código de Defesa do Consumidor), bem como enquanto
concessionária de serviço público (artigo 37, § 6o da Constituição Federal).
Além disso, nos termos do artigo 734 do Código
Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas. O contrato de transporte impõe uma obrigação de resultado
e não de meio, e o fato de que o passageiro não foi transportado em
segurança até o seu destino final constitui um ilícito civil a ser reparado.
Conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves
acerca da responsabilidade do transportador:
“No direito brasileiro a fonte dessa responsabilidade
encontra-se na Lei n. 2.681/1912, que regula a
responsabilidade civil das estradas de ferro (...).
Entretanto, por uma ampliação jurisprudencial teve sua
aplicabilidade estendida a qualquer outro tipo de
transporte: ônibus, táxis, lotações, automóveis etc. (...). É
mister lembrar que, sendo o transporte um contrato de
adesão, a vítima (que não chegou incólume ao seu destino,
porque sofreu um dano no trajeto) não está obrigada a
provar a culpa do transportador. Basta provar o fato do
transporte e o dano, para que se caracterize a
responsabilidade deste pelo inadimplemento contratual”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 4a
ed. São Paulo: Saraiva, 1988. pp.111-112).
Certo é que, de fato, a questão é tormentosa,
sendo predominante a corrente doutrinária e jurisprudencial que considera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em caso de roubo, a quebra do nexo causal e a ausência de
responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, em razão de fato
exclusivo de terceiro.
Certo é que a reponsabilidade é do Estado quanto
à Segurança Pública, mas tal responsabilidade não exclui a
responsabilidade das empresas de transporte público, que prestam serviço
público por delegação e não podem furtar-se às suas responsabilidades.
Assim sendo, e ciente de que a posição que reconhece a responsabilidade é
quase isolada dos demais julgados, mas até por coerência com os
julgamentos em casos de importunação ofensiva ao pudor, nos quais tenho
reconhecido a responsabilidade objetiva das empresas de transporte,
reconheço a responsabilidade objetiva da ré. Observo, porém, que não só
por essa coerência, mas também pelas razões jurídicas acima expostas, não
se pode afastar a responsabilidade objetiva das empresas de transporte.
Nesse sentido, já se entendeu:
TRANSPORTE - Responsabilidade objetiva da transportadora
em razão da cláusula de incolumidade
Passageiro de
coletivo que é baleado durante ação criminosa (roubo) - Fato
que não pode ser considerado como extraordinário e
imprevisível, mormente em grandes centros urbanos -
Responsabilidade da transportadora configurada por não ter
transportado o passageiro incólume ao seu destino - Dano
material não comprovado - Dano moral caracterizado pelo
abalo psíquico decorrente das lesões e do tratamento
posterior - Sentença parcialmente reformada - Apelação
parcialmente
provida
(TJSP,
Apel.
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9132213-70.2007.8.26.000, 16a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luís Eduardo Scarabelli, j. 25/02/2008).
No caso, a desídia da empresa apelada foi tanta
que seus agentes de segurança e câmeras instaladas no interior das estações
não lograram prender, tampouco identificar o criminoso.
Considerando-se os transtornos sofridos pelo
apelante em função do ocorrido, e especificamente o fato de que sofreu
lesão grave (fls. 29/32), o dano moral decorre dos próprios fatos. Assim, é
devida indenização nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição
Federal e do artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
O apelante pleiteia indenização por dano moral no
valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fl. 15. Porém,
em vista das circunstâncias do caso concreto e em observância aos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização em R$
30.000,00 (trinta mil reais), adequada à justa reparação do dano, valor que
deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento nos
termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de Justiça e sobre o qual
incidirão juros moratórios a partir da citação segundo o artigo 405 do
Código Civil.
Com relação ao dano estético, afigura-se evidente
a sua ocorrência, em razão da submissão do apelante ao procedimento
cirúrgico, as imagens de fls. 29/32 dão conta da presença de cicatrizes por
toda a região abdominal do autor, ora apelante.
Nesse contexto, considerando o grau de dano
estético, o local e a eventual exposição, impõe-se arbitrar o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos estéticos,
porquanto tal quantia se mostra adequada e suficiente para reparar os danos
sofridos pelo apelante, que deverá ser corrigido monetariamente pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do
arbitramento (sessão de julgamento) e de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Assim sendo, daria parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que deverá ser corrigido
monetariamente a partir da data do arbitramento nos termos da Súmula no
362 do E. Superior Tribunal de Justiça e sobre o qual incidirão juros
moratórios a partir da citação segundo o artigo 405 do Código Civil, além
do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos
estéticos, corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir do arbitramento (sessão de julgamento) e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Por força da sucumbência, condenaria a empresa
ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DARIA
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Juíza Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
12BC8FCE
13
18
Declarações de
Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
12C4E0A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053142-32.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.